Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-51.2022.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004705-51.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DA GAMA SANTOS - CPF: 054.149.471-63 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, com alienação fiduciária, mantendo a validade das cobranças de tarifas contratuais (registro, avaliação de bem, cadastro e seguro prestamista), e negando os pedidos de repetição de indébito, revisão contratual e indenização por danos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se as tarifas contratualmente previstas – de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista – configuram cobranças abusivas ou ilegais;
(ii)
se há nulidade contratual por vício de consentimento ou ausência de prestação dos serviços correspondentes;
(iii)
se é devida a repetição do indébito com base em eventual cobrança indevida.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, dada a natureza da relação contratual.

4. O contrato firmado prevê, de forma clara, a cobrança das tarifas impugnadas, cujos valores foram discriminados e cuja legalidade encontra respaldo na Resolução CMN no 3.919/2010 e jurisprudência consolidada.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é válida conforme Súmula 566 do STJ, por ter ocorrido no início do relacionamento contratual.

6. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ, desde que prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva, como no caso em análise.

7. A contratação do seguro prestamista é válida por ser opcional, ausente imposição ou venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

8. Inexistindo abusividade ou ilicitude nas cláusulas contratuais, é indevida a repetição do indébito ou qualquer revisão das parcelas pactuadas.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN no 3.518/2007, desde que discriminadas no contrato e efetivamente prestados os serviços. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando facultativa, não configurando venda casada. 3. Não demonstrada a abusividade ou vício de consentimento, descabe a revisão contratual e a repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV e §1o; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução CMN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, Súmulas 297 e 566; TJMT, Apelação Cível n. 1003024-92.2022.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ GUSTAVO DA GAMA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
no
1004705-51.2022.8.11.0008
, ajuizada em desfavor da
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença (ID. 279034882) julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo: (i) a regularidade do contrato de alienação fiduciária firmado em 27/05/2022 no valor de R$ 16.739,58, com 48 prestações mensais de R$ 654,07; (ii) a validade das tarifas de registro, avaliação de bem, tarifa de cadastro e seguro prestamista incluídas no Custo Efetivo Total, com base nos precedentes do STJ (Tema 958); (iii) a ausência de provas quanto à abusividade alegada e, por conseguinte, o indeferimento dos pedidos de repetição de indébito, revisão contratual e indenização. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

O consumidor apelante interpôs recurso (ID. 279034885), alegando: (i) a ocorrência de cobrança abusiva de tarifas embutidas no contrato, como registro, avaliação e tarifa de cadastro, sem a devida prestação dos serviços; (ii) que tais encargos não possuem respaldo legal ou contratual específico e configuram onerosidade excessiva; (iii) que houve imposição de contratação de seguro prestamista em contrariedade aos entendimentos do STJ, requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento da abusividade das cláusulas impugnadas.

Nas Contrarrazões (ID. 279034887), a parte apelada defendeu: (i) a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, haja vista a anuência expressa do apelante às condições do contrato; (ii) a validade da cobrança de tarifas com base em resoluções do BACEN e precedentes do STJ; (iii) que os encargos pactuados foram devidamente discriminados e contratados de forma lícita, não se verificando vício de consentimento, motivo pelo qual pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, declaração de abusividade de tarifas bancárias e condenação em repetição de indébito.

Alega a parte Apelante que há abusividade nas tarifas de registro de contrato (R$ 316,00), avaliação do bem (R$ 550,00), cadastro (R$ 849,00) e seguro (R$ 558,60), requerendo a exclusão delas do valor financiado, com consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos.

Já a parte Apelada defende a legalidade de todas as cobranças, fundamentando-se na legislação vigente e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que as tarifas foram expressamente pactuadas e os serviços efetivamente prestados.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico dos autos que se trata de contrato de alienação fiduciária para financiamento de veículo, firmado em 27/05/2022, no valor de R$ 16.739,58, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 654,07, com taxa de juros de 2,88% ao mês e 40,65% ao ano. As tarifas questionadas totalizam R$ 2.273,60 e foram expressamente previstas no contrato celebrado entre as partes.

Da análise detida dos elementos constantes dos autos, observo que a parte apelante não logrou demonstrar qualquer abusividade ou onerosidade excessiva nas cobranças impugnadas, limitando-se a invocar princípios gerais do direito do consumidor sem apontar especificamente em que consistiria a ilegalidade das tarifas.

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, é aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 958 (REsp 1.578.553/SP), que estabeleceu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. No caso específico dos autos, verifico que o banco apelado demonstrou a efetiva prestação dos serviços.

A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, remunera o serviço de anotação do gravame junto aos órgãos de trânsito, sendo inerente ao contrato de alienação fiduciária. A tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 550,00, remunera o serviço de avaliação do veículo usado dado em garantia, sendo necessária para a concessão do crédito. Ambas as cobranças se encontram em patamares razoáveis, não configurando onerosidade excessiva.

No tocante à tarifa de cadastro, no valor de R$ 849,00, entendo aplicável o enunciado da Súmula no 566 do STJ, que estabelece: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30.4.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
". Constato que o contrato foi firmado em 20/05/2022, portanto após a vigência da referida resolução, e que a tarifa foi cobrada no início do relacionamento entre as partes, sendo plenamente válida sua cobrança.

Quanto ao seguro de proteção financeira, no valor de R$ 558,60, verifico que sua contratação foi expressamente prevista no contrato, constando como item facultativo. Nesse sentido, é aplicável a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 972 (REsp 1.639.320/SP), segundo a qual "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
". Analisando os documentos dos autos, constato que não houve venda casada, tendo o apelante livremente optado pela contratação do seguro, conforme se depreende da cláusula específica constante do contrato.

Ademais, tenho que todas as tarifas questionadas encontram amparo na Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, que autoriza expressamente sua cobrança, desde que devidamente pactuadas e os serviços efetivamente prestados, o que restou comprovado nos autos.

Destarte, não vislumbro qualquer abusividade nas cobranças impugnadas, razão pela qual não prosperam os pedidos de exclusão das tarifas do valor financiado, tampouco o recálculo das parcelas ou a repetição de indébito.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA –REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se detarifade cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

(N.U 1003024-92.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Nesse sentido, a sentença recorrida encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025